Tribunal: TCU
Processo: 037.999/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 117/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e os arts. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014 e 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf e ao representante, além de dar ciência da seguinte impropriedade à Chesf, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 037.999/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Interjato Serviços de Telecomunicações Ltda. (07.387.503/0001-00). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf sobre a seguinte impropriedade, identificada no Pregão Eletrônico 4320/2020 (Processo PG-60.2020.4320), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. exigência, sem justificativa expressa, pública e que denote sua imprescindibilidade, contida no subitem 4.3.2 do Termo de Referência, de apresentação, pela licitante, de documentos emitidos pelos fabricantes dos equipamentos que comprovem que o proponente está habilitado ao fornecimento do objeto e que todos os equipamentos ofertados estão em linha de produção e em sua última versão, o que restringe injustificadamente a competitividade do certame, em desacordo com o art. 31 da Lei. 13.303/2016 e com o art. 40 do Decreto 10.024/2019, além da jurisprudência desta Corte de Contas.